Tribunal: TJSP
Processo: 0000354-70.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Roubo duplamente majorado – Sentença condenatória – Recursos defensivos – Absolvição necessária, em respeito ao Princípio do Estado de Inocência, em relação ao corréu não reconhecido pelas vítimas – Dúvida razoável que deve favorece-lo – Elementos de prova, todavia, que demonstram autoria e materialidade delitiva no que toca ao outro acionado – Conjunto probatório suficiente para manter sua

Ementa:
Roubo duplamente majorado – Sentença condenatória – Recursos defensivos – Absolvição necessária, em respeito ao Princípio do Estado de Inocência, em relação ao corréu não reconhecido pelas vítimas – Dúvida razoável que deve favorece-lo – Elementos de prova, todavia, que demonstram autoria e materialidade delitiva no que toca ao outro acionado – Conjunto probatório suficiente para manter sua condenação –Causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma) autenticadas – Pena que comporta pontual reparo – Aplicação do aumento pelas qualificadoras no percentual de 1/3, conforme entendimento consagrado pela Súmula no 443 do STJ – Regime eleito que se mostra adequado à prevenção e reprovação do malfeito – Apelo do corréu Douglas provido, parcialmente provido o recurso do corréu Josuel.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000354-70.2017.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que são apelantes JOSUEL
SILVERIO DE FREITAS e DOUGLAS DA SILVA SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao apelo de Douglas da Silva Santos, para absolve-lo da
imputação que lhe fora irrogada na denúncia artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal , com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Josuel Silvério de Freitas,
para reduzir a sanção que lhe foi imposta para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e
03 (três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no menor valor
unitário; mantém-se, no mais, a r. sentença vergastada. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000354-70.2017.8.26.0441 -Voto no 15002
2
Apelação n.o 0000354-70.2017.8.26.0441
Voto no 15002
Roubo duplamente majorado
Sentença
condenatória

Recursos
defensivos

Absolvição
necessária,
em
respeito
ao
Princípio do Estado de Inocência, em relação
ao corréu não reconhecido pelas vítimas

Dúvida razoável que deve favorece-lo

Elementos de prova, todavia, que demonstram
autoria e materialidade delitiva no que toca ao
outro
acionado

Conjunto
probatório
suficiente para manter sua condenação
Causas de aumento (concurso de agentes e
emprego de arma) autenticadas
Pena que
comporta pontual reparo
Aplicação do
aumento pelas qualificadoras no percentual
de 1/3, conforme entendimento consagrado
pela Súmula no 443 do STJ
Regime eleito
que se mostra adequado à prevenção e
reprovação do malfeito
Apelo do corréu
Douglas provido, parcialmente provido o
recurso do corréu Josuel.
Tratam-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 412/420) que
julgou procedente a ação penal, para condenar os réus Josuel Silvério de Freitas e
Douglas da Silva Santos como incursos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal, em concurso formal, às respectivas penas de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e
25 dias (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 16
(dezesseis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário, e de 06 (seis) anos e 05 (cinco)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze)
dias-multa, no piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000354-70.2017.8.26.0441 -Voto no 15002
3
Inconformados, os réus apelam (fls. 466/471 e 537/542); sustentam, em
síntese, que a fragilidade do conjunto probatório não autoriza as condenações.
Subsidiariamente, Josuel postula o afastamento da agravante pelo emprego de arma
de fogo.
Respondidos os recursos (fls. 505/508 e 545/548), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos recursos (fls. 565/620).
É o relatório.
É dos autos que Josuel Silvério de Freitas e Douglas da Silva Santos,
nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na incoativa, agindo em concurso e com
unidade de propósitos entre si, mediante grave ameaça consistente em emprego de
arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, a quantia de R$ 200,00 (duzentos)
reais, pertencente a Júlio Cesar dos Santos, e um aparelho celular, pertencente a
Milton dos Santos.
Interpelados em juízo, os réus refutaram a falta que lhes fora imputada
(mídia digital).
No aspecto, Josuel declarou que, na data dos fatos, estava em São Paulo
com o filho, pois era dia das crianças. Quinze dias depois, foi detido ao retornar à
Peruíbe, ainda na rodoviária da cidade. Estava solto há três meses, após ter
permanecido encarcerado por 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses. Desconhece o
corréu Douglas.
Douglas, por sua vez, narrou que, no mesmo dia em que ocorrido o
roubo tratado nestes autos, por volta das 14:00 horas, sua motocicleta fora furtada,
depois de ter esquecido sua chave no veículo ao estacioná-lo na via pública. Naquela
mesma data, comunicou seu genitor sobre a subtração e ambos diligenciaram à
Delegacia, a fim de registrar a ocorrência. Lá chegando, verificaram que o ciclomotor
fora apreendido por ter sido utilizado na prática do crime em comento. Não foi preso,
porque a vítima do assalto não lhe reconheceu como um dos roubadores, mas não lhe
foi permitido registrar boletim de ocorrência acerca do furto do seu bem. Indagado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000354-70.2017.8.26.0441 -Voto no 15002
4
sobre o depoimento divergente apresentado em solo policial, no sentido de que
sujeito que fez menção de que estaria armado teria roubado sua motocicleta, negou
ter ofertado tal versão; confirmou, todavia, que compareceu à delegacia com a
panturrilha ralada, pois sofrera uma queda no dia anterior.
Vítima Júlio César, a seu turno, ouvido em juízo, oportunidade em que
reconheceu Josuel, sem ressalvas, como o roubador que portava um revólver,
rememorou o sucedido (mídia digital). Cerrava as portas de mercado de sua
propriedade, com o auxílio de Milton, seu cunhado, quando Josuel surgiu; ato
contínuo, o acionado apontou-lhe uma arma de fogo e anunciou o assalto; na
sequência, subtraiu todo o dinheiro que havia no caixa, saco continente de mais de
R$ 300,00 em moedas e o celular de seu cunhado. Ao divisar que o acusado
empreendera fuga na garupa de uma motocicleta, juntamente com condutor que lhe
aguardara na via pública com a face oculta por um capacete, passou a segui-los em
seu automotor. Em meio à perseguição, colidiu seu automóvel com a traseira do
ciclomotor, que tombou com o choque. Os roubadores, tão logo se ergueram,
correram em direção a um matagal e desapareceram; deixaram, assim, a motocicleta
para trás. Passada, aproximadamente, uma semana, reconheceu, pessoalmente,
Josuel no departamento policial. Em que pese não tenha condições de reconhecer o
roubador que conduzia o ciclomotor, porquanto não divisou seu rosto, descreveu-o
como um homem forte, de tez branca e estatura mediana; declarou, outrossim, que o
próprio bastante se assemelha com Douglas. Questionado, afirmou crer que tal
assaltante tenha lesionado a perna ao tombar do veículo, pois reparou que ele
mancava durante a fuga.
E disso não destoou o relato de Milton, também vitimado (mídia inserta
no sistema SAJ, na Carta Precatória de no 0043963-41.2018.8.26.0224). Estava na
porta do estabelecimento de propriedade de Júlio César, quando irrompeu rapaz que
vestia um moletom, com capuz. Logo em seguida, o sujeito exibiu-lhes uma arma de
fogo e anunciou o roubo; a seguir, recolheu o dinheiro que havia no caixa, subtraiu
seu aparelho celular e empreendeu fuga. Soube, através de Júlio César, que tal
roubador encontrou um comparsa que o aguardava em um ciclomotor, bem como
que, em meio à perseguição que se seguiu, o cunhado abalroou o veículo dos
assaltantes. Por fim, explanou não ter acompanhado Júlio César até a delegacia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000354-70.2017.8.26.0441 -Voto no 15002
5
porque não divisou o roubador que conduzia a motocicleta, nem mesmo o rosto do
outro assaltante, pois permaneceu com o olhar fixo no revólver.
E não há razão para desconsiderar as palavras de sujeito passivo,
porquanto, nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na
clandestinidade, é de se conferir especial relevância ao exposto por quem o tenha
presenciado, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos de convicção.
E não havia, até onde se provou, qualquer dissenso entre os protagonistas
da ação delituosa, a tornar descabida eventual imputação deliberada por parte
daquelas.
Lado outro, a testemunha comum Luiz José
genitor de Douglas

esclareceu ser o proprietário da motocicleta utilizada na prática do crime tratado na
presente demanda, bem que seu filho a utilizava com frequência. Na data dos fatos,
retornou do trabalho por volta das 17:00 horas; ao adentrar em sua residência,
Douglas informou-lhe que fora assaltado poucas horas antes, na avenida da orla da
praia, por sujeito cujo rosto não divisou, o qual subtraiu-lhe a motocicleta. À pedido
do filho, diligenciou, sozinho, à delegacia, onde foi impedido de registrar a
ocorrência do furto, pois o bem teria sido utilizado na prática de roubo a um
estabelecimento comercial. Por fim, relatou que Douglas compareceu ao
departamento policial, à pedido dos militares, e que o filho não foi reconhecido pelo
ofendido (mídia digital).
Já Jazir Bernardo limitou-se a explanar que, apesar de ter entregado a
motocicleta em questão a Luiz José dos Santos, como pagamento por serviços que
lhe foram prestados, a transferência da propriedade do bem não foi registrada; por tal
motivo, o veículo ainda estava em seu nome, quando cometido o crime em comento
(mídia digital).
Registre-se que suposta admissão de utilização, por Douglas, do veículo
empregado para a prática do crime em ensejo na data dos fatos, somada a
circunstância de ter se apresentado na delegacia com a perna lesionada, constituíram
indício de autoria delitiva.
E circunstâncias tais, a par de sustentar o lançamento da inaugural,
poderiam conferir aquilo que se convencionou chamar de certeza moral de autoria, o
que tampouco se confunde com o desiderato de provar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000354-70.2017.8.26.0441 -Voto no 15002
6
A convicção moral do julgador, como cediço, não basta ao decreto
condenatório. A condenação deve encontrar fundamento na certeza dos autos, que é a
única compatível com o princípio da persuasão racional e com a presunção de
inocência, vigentes na sistemática processual penal.
Desta feita, porquanto não reconhecido pelas vítimas, que afirmaram não
ter condições para tanto, na medida em que não visualizaram o rosto do roubador que
conduzia a motocicleta empregada na fuga, não obstante as discrepâncias entre as
narrativas apresentadas em relação à suposta subtração da motocicleta de seu genitor,
ressalvadas as devidas vênias ao sentenciante, como nenhuma outra prova foi
produzida em juízo de forma a apontar pela responsabilização criminal do corréu,
tem-se por insuficiente a prova da autoria em relação a Douglas.
Nesse percurso dos argumentos, e dada a negativa a respeito, de se
reconhecer que o conjunto probatório angariado aos autos, diante de sua fragilidade,
não autoriza a condenação criminal, que exige certeza absoluta da responsabilidade
daquele a quem se imputou o delito.
Sob essa ótica é que se conclui inexistirem provas suficientes à
condenação de Douglas. A partir disso, de rigor a aplicação do princípio in dubio pro
reo, com a consequente absolvição do acusado, no que merece reparo o decisum.
E, como se sabe, para a condenação criminal, por tudo de infamante que
ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como
autor do delito, não bastando meras suposições, provas contraditórias ou pouco
esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível, pois, no caso do
processo penal, essa dúvida deve favorecer a Defesa.
Bem por isso, sendo esta a hipótese dos autos, o desfecho condenatório
se mostra temerário, devendo, portanto, ser Douglas absolvido por insuficiência de
provas.
De outro giro, não pairam dúvidas quanto ao episódio delitivo, assim
como em relação ao reconhecimento de Josuel por um dos ofendidos.
Com efeito, Júlio César o identificou, indene de dúvidas, através das
fotografias que lhe foram apresentadas no departamento policial, como o roubador
que exibiu-lhe o revólver e anunciou o assalto (fl. 13); posteriormente, tornou a
reconhece-lo, sem rebuços, pessoalmente, tanto na delegacia quanto em juízo (cf. fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000354-70.2017.8.26.0441 -Voto no 15002
7
51 e mídia digital).
Lado outro, nenhuma prova que desse respaldo à versão exculpatória
sustentada em juízo por Josuel já per si bastante evasiva foi produzida, embora
lhe coubesse o ônus a respeito, ex vi do que estatui a norma do art. 156 do Código de
Processo Penal.
Mais a mais, in casu, as majorantes vieram devidamente autenticadas.
Com efeito, os vitimados declararam que um dos roubadores fez uso de
arma de fogo como instrumento a reduzi-los à impossibilidade de resistência, algo
que deve, por conseguinte, prevalecer. Ademais, a causa de aumento de emprego de
arma de fogo prescinde da realização de exame pericial e mesmo da apreensão do
instrumento quando comprovado seu emprego por outras provas produzidas no feito.
Nessa toada:
“(...) o afastamento da qualificadora de uso de arma de fogo igualmente
não prospera. Independentemente de ser causa subjetiva, que advém do
temor da vítima em face da exibição do instrumento pelo agente, ou
objetiva, que decorre do maior perigo que a arma causa ao ofendido, o
reconhecimento da qualificadora prescinde da apreensão e exame pericial
do artefato, se outras provas demonstram a sua utilização no roubo.
(...)
Quando a prova oral atesta, de forma segura e idônea, o emprego de arma
no roubo, mas não houve prisão imediata do agente, é de se reconhecer a
respectiva qualificadora, ante a falta de apreensão e consequente
impossibilidade
de
perícia”
(Apelação
Criminal
no
0021441-33.2013.8.26.0050, Comarca de São Paulo, Rel. Des.
Renê Ricupero, j. em 12.02.2015, v.u.).
“O réu (...) questiona a majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal,
em virtude da ausência de apreensão da arma e de laudo pericial que
comprove a lesividade do objeto. Tal alegação não pode prosperar, visto
que o conjunto probatório não deixa dúvidas de que houve ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, conforme corroborado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000354-70.2017.8.26.0441 -Voto no 15002
8
ofendido, não sendo necessária a apreensão de arma e nem a sua
submissão
a
perícia”
(Apelação
Criminal
no
0015511-39.2012.8.26.0577, Comarca de São José dos Campos,
Rel. Des. De Paula Santos, j. em 05.03.2015, v.u.).
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais
razão vale para comprovar particularidades dele, como o concurso de
agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim, que a prova
pericial não é indispensável para a proclamação do emprego de arma. O
que importa é a realidade do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a
potencialidade intimidativa delas, presente no caso” (Apelação
Criminal n° 990.09.219942-0, Comarca de Serra Negra, Colenda
Quinta Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. em
28.01.10, v.u.).
Da mesma forma, a majorante do concurso de agentes se perfez, e
decorre da própria dinâmica do evento. Assim, é seguro dizer, dadas as
circunstâncias do evento, e notadamente o modo de execução, que cada qual praticou
o núcleo do tipo com a ciência de que contribuía, com os consortes, para a execução
de um todo indiviso, nítido caso de coautoria, por conseguinte. Ou seja, é inarredável
a existência do liame subjetivo.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosa autoria e materialidade da prática do delito noticiado, a tornar correta,
pois, a responsabilização de Josuel. Ademais, apego fetichista a exigir abundância
probatória para além do necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com
deixar não solucionados um sem número de delitos contra o patrimônio, praticados,
no mor das vezes, longe de testemunhas.
Definida a sorte no litígio, ingressa-se na dosimetria.
Na primeira fase, a basal foi arbitrada em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa, diante dos maus antecedentes ostentados por Josuel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000354-70.2017.8.26.0441 -Voto no 15002
9
(condenação por desacato havida no processo no 0002487-98.2005.8.26.0411 cf. fl.
182).
A seguir, presente a agravante da reincidência (condenação por roubo
majorado havida no processo 0004448-57.2000.8.26.0441
cf. fl. 183), a
reprimenda sofreu nova majoração no patamar de 1/6 (um sexto), com certa
brandura, aliás, na medida em que trata-se de recidiva específica, a permitir
exasperação em patamar mais expressivo; porém, à míngua de recurso ministerial,
nada a alterar neste tocante. Pena provisória, portanto, fixada em 05 (cinco) anos, 05
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.
Na terceira etapa, a sanção foi incrementada em 3/8 (três oitavos), sem
justificativa correspondente, contrariando, pois, o disposto na Súmula no 443 do C.
STJ, que assim dispõe, verbis: “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no
crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente
para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.
Assim, não fundamentado o aumento diferenciado na terceira fase,
devido o incremento da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço).
Finalmente, embora reconhecido o concurso formal entre os delitos, na
medida em que os criminosos atingiram, num mesmo contexto fático, o patrimônio
de duas vítimas distintas, cientes de tal condição, o magistrado da origem deixou de
considerar o incremento correspondente. Não obstante, ausente recurso ministerial e
certo que eventual reversão no aspecto implicaria inegável reformatio in pejus,
nenhuma alteração comporta a sentença também nesse ponto.
Destarte, tornam-se definitivas as penas em 07 (sete) anos, 03 (três)
meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo
legal.
No que toca ao regime carcerário, concedida a advertência do art. 33, §
3o, do Código Penal, segundo a qual “a determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000354-70.2017.8.26.0441 -Voto no 15002
10
deste Código”, não se pode olvidar que o autor de desapossamento praticado em
estabelecimento comercial, em plena luz do dia, com emprego de arma de fogo,
projeta intensa ousadia e claro desvio de comportamento, a reclamar
acompanhamento prisional mais eficiente.
Nesse sentido o entendimento desta E. Corte:
“O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com a gravidade
do crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que cometeram um delito
grave, demonstrando intrepidez, ousadia e violência e a resposta penal só
poderá ser considerada justa e proporcional quando determine o regime
prisional fechado, como foi fixado, com propriedade, em primeira
instância” (Relator Des. Cardoso Perpétuo; Comarca: Araçatuba; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
03/09/2015; Data de registro: 04/09/2015).
E ainda:
“A ousadia e a periculosidade ínsita de agente de crime de roubo, que
desassossega a população, desaconselham o regime aberto pretendido no
recurso, vez que tal modalidade de cumprimento de pena constituir-se-ia
típica impunidade, a incentivar o apelante a novas investidas criminosas”
(Relator Des. França Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 27/08/2015; Data de
registro: 01/09/2015).
Inviável, assim, a aplicação do início de cumprimento de pena em regime
diverso do fechado, por flagrante insuficiência retributiva ao malfeito.
Assim, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo de Douglas da Silva Santos,
para absolve-lo da imputação que lhe fora irrogada na denúncia artigo 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal , com fundamento no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal, e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Josuel
Silvério de Freitas, para reduzir a sanção que lhe foi imposta para 07 (sete) anos, 03
(três) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000354-70.2017.8.26.0441 -Voto no 15002
11
menor valor unitário; mantém-se, no mais, a r. sentença vergastada.
MARCELO GORDO
Relator